Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712553-34.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL MACHADO MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável o pleito absolutório, quando a condenação está baseada em elementos seguros de prova, como os laudos periciais e os depoimentos seguros e coerentes do policial, comprovando a prática do tráfico de drogas interestadual. 2. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do CP. 3. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no. 11.343/2006, quando comprovado o tráfico interestadual, notadamente porque os réus foram presos no aeroporto de Brasília. 4. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do réu e parcialmente provido o apelo da ré. O recorrente alega violação aos artigos 157, 381, inciso III, e 386, incisos VI e VII, todos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando ser devida a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que o arcabouço probatório seria frágil e inexistiriam elementos capazes de lastrear a condenação. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do seguintes tribunais: TRE/MS, TRE/PB, TJAC, TJMG, TRF 4a Região, TJDFT, TJMA e TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, 381, inciso III, e 386, incisos VI e VII, todos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.083.192/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 9/12/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.111.784/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024